Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS DEFINITIVAMENTE ANTES DA INSTALAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DESCABIDA. RESOLUÇÃO TJDFT 11/2020.
I. De acordo com o artigo 3o da Resolução TJDFT 11/2020, se a execução fiscal ainda não foi sentenciada e, por conseguinte, está afeta à competência da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o mesmo se verifica quanto aos embargos à execução que ainda não foram definitivamente julgados, dada a acessoriedade que os caracteriza, presente o disposto nos artigos 55, § 2o, inciso I, 61, 286, inciso I, e 914, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de embargos à execução definitivamente julgados antes da instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que tramitam apenas para o processamento de cumprimento de honorários de sucumbência, não há fundamento para a redistribuição porque, nesse contexto, deve ser observada a regra de competência absoluta disposta no artigo 516, inciso II, da Lei Processual Civil.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.